Tribunal: TJPA
Processo: 0012109-72.2013.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012109-72.2013.8.14.0051

APELANTE: MOACIR CIESCA

APELADO: MARIA APARECIDA SERIQUE PEREIRA, ESPOLIO DE ADEMILSON MACEDO PEREIRA, DANIEL PAULO SERIQUE, CARLOS DEUSDETE SERIQUE

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº: 0012109-72.2013.8.14.0051

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: SANTARÉM/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: MOACIR CIESCA

AGRAVADOS: ESPÓLIO DE ADEMILSON MACEDO PEREIRA E OUTROS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE COTAS SOCIETÁRIAS. TEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por Moacir Ciesca contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento à apelação, mantendo sentença que acolheu os embargos à execução ajuizados pelo espólio de Ademilson Macedo Pereira e outros, com consequente extinção da execução. A decisão agravada reconheceu: (i) a tempestividade dos embargos à execução, nos termos do art. 738, I, do CPC/1973, e (ii) a inexigibilidade do título executivo extrajudicial fundado em contrato de promessa de compra e venda de cotas societárias, em razão do inadimplemento da obrigação pelo próprio exequente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se os embargos à execução foram opostos tempestivamente; e (ii) estabelecer se o título executivo extrajudicial é exigível, à luz do inadimplemento de obrigação recíproca pelo exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A oposição dos embargos à execução antes da intimação da penhora atende ao prazo legal previsto no art. 738, I, do CPC/1973, sendo irrelevante a data de baixa do mandado no sistema eletrônico para a contagem do prazo.

4.

Em obrigações de natureza recíproca, a exigibilidade do título executivo extrajudicial depende da comprovação do adimplemento da obrigação por parte do exequente, nos termos dos arts. 786 e 787 do CPC.

5.

A inexistência de prova inequívoca do adimplemento integral da obrigação impossibilita o uso da via executiva, revelando a inexigibilidade do título.

6.

O agravante não apresentou argumentos novos capazes de infirmar as conclusões da decisão monocrática, sendo aplicável a técnica da fundamentação per relationem, conforme entendimento do STJ no Tema 1.306.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A tempestividade dos embargos à execução deve ser aferida com base na intimação da penhora, e não na movimentação processual interna ou na data de baixa de mandado no sistema eletrônico.

2.

A exigibilidade de título executivo fundado em obrigação recíproca exige a comprovação do adimplemento pelo exequente, sob pena de extinção da execução.

3.

A ausência de argumentos novos no agravo interno autoriza a manutenção da decisão agravada mediante fundamentação por remissão, conforme previsto no art. 1.021, §3º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/1973, arts. 738, I, 786 e 787; CPC/2015, art. 1.021, §1º e §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.306.

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo interno
interposto por
MOACIR CIESCA
, contra decisão monocrática que
conheceu e negou provimento à apelação
, mantendo sentença que
acolheu os embargos à execução
e
extinguiu a execução
, reconhecendo: (i) a
tempestividade
dos embargos, à luz do art. 738, I, do CPC/1973; e (ii) a
inexigibilidade do título
, diante da ausência de
adimplemento integral
em contrato de natureza
obrigacional recíproca
, à luz dos arts. 786 e 787 do CPC.

Em suas razões, o agravante sustenta, em síntese, a
intempestividade
dos embargos à execução, apoiando-se em registros do sistema eletrônico para afirmar que o termo inicial do prazo se deu com a baixa do mandado em 04/11/2013; afirma, ainda, a
quitação integral
do valor avençado, negando inadimplemento e reiterando a exigibilidade do título e o prosseguimento da execução.

Por sua vez, os agravados requerem, sustentam, preliminarmente, a
ausência de impugnação específica
aos fundamentos da decisão monocrática (art. 1.021, §1º, do CPC).

No mérito, defendem: (i) a
tempestividade
dos embargos, por terem sido opostos
antes da intimação da penhora
; (ii) a
inexigibilidade
do título diante do
inadimplemento
das parcelas finais pelo exequente, incidindo o art. 787 do CPC; e (iii) a inadequação da via executiva.

Por fim, vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.
Sem revisão final.

Peço a inclusão do feito na pauta da próxima sessão virtual desimpedida.

VOTO

Conheço
do agravo interno, por estarem presentes os requisitos de admissibilidade.

Preliminar de não conhecimento (dialeticidade)
.

Ainda que as razões recursais retomem fundamentos já expendidos, observa-se que o agravante
efetivamente impugnou
os dois pilares da decisão monocrática: (i) o marco temporal para aferição da
tempestividade
dos embargos; e (ii) a conclusão de
inexigibilidade
do título diante de suposto inadimplemento.

Assim, não há violação ao art. 1.021, §1º, do CPC, razão pela qual a fasto a preliminar de não conhecimento do agravo interno e passo ao exame do mérito recursal.

Conforme relatado, a decisão monocrática ora agravada foi proferida nestes mesmos autos, julgando monocraticamente o recurso
de apelação
, interposto contra sentença que acolheu os embargos à execução, declarando a inexigibilidade do título executivo fundado em contrato de promessa de compra e venda de cotas societárias da empresa Rádio e Televisão Guarany de Santarém Ltda.

O julgamento monocrático da Apelação entendeu pela
manutenção da sentença de primeiro grau
, por reconhecer a
tempestividade dos embargos à execução
(ajuizados antes da intimação da penhora) e a
inexigibilidade do título executivo extrajudicial
, tendo em vista a confissão do próprio exequente quanto ao inadimplemento de parte da obrigação.

Analisando as razões do Agravo Interno, percebo que o recorrente não traz argumentos que autorizem um
distinguishing da lide em debate com as súmulas aplicadas, ou até mesmo eventual destaque a questão fática ou probatórias contida nos autos que seja suficiente para abalar as razões da decisão recorrida, situação que autoriza a presente Turma proferir julgamento adotando neste as conclusões e razões de decidir daquele.

Nessa linha, assente o entendimento do STJ, no tema 1.306, segundo o qual:

“1. A técnica da fundamentação por referência (per relacione) é permitida desde que o julgador, ao reproduzir trechos de decisão anterior (documentos e/ou pareceres) como razões de decidir, enfrente, ainda que de forma sucinta, as novas questões relevantes para o julgamento do processo, dispensada a análise pormenorizada de cada uma das alegações ou provas.

2.

O § 3º do artigo 1.021, do CPC não impede a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir pela negativa de provimento de agravo interno quando a parte deixa de apresentar argumento novo para ser apreciado pelo colegiado."

No ponto, a decisão agravada analisou adequadamente o procedimento executivo, aplicando o
art. 738, I, do CPC/1973
, vigente à época, firmando que
os embargos foram opostos antes da efetiva intimação de penhora
, o que torna inócua a discussão sobre a data da baixa do mandado no sistema eletrônico. O agravante, ao reafirmar a juntada do mandado,
não desconstitui
o critério
jurídico
adotado, que vincula o marco inicial à
penhora
, e não à mera movimentação de expediente processual.

No tocante à
exigibilidade do título
, a decisão agravada aplicou corretamente os
arts. 786 e 787 do CPC
, concluindo que, em
obrigações recíprocas
, a via executiva pressupõe
comprovação do adimplemento
da parte que demanda a execução. No caso, a própria dinâmica contratual e documental revela
pendências inerentes à quitação
, não havendo prova inequívoca de adimplemento integral que autorize o manejo da execução.

A insurgência do agravante não rebate esse ponto central:
não basta alegar quitação
, é indispensável
demonstrá-la
com nitidez suficiente à executoriedade — ônus que, aqui,
não foi superado
.

Dessa forma, entendo pertinente negar provimento ao Agravo Interno, mantendo a decisão monocrática que julgou
improcedente a apelação interposta por Moacir Ciesca
, reconhecendo a
tempestividade dos embargos à execução e a inexigibilidade do título executivo extrajudicial
, diante do inadimplemento confesso de parcela substancial da obrigação e da inadequação da via executiva para cobrança da obrigação.

Ante o exposto
,
CONHEÇO
do agravo interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo integralmente a decisão monocrática
.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Relatora

Belém, 18/11/2025